Tribunal: STF
Processo: RE 335612
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-21
Data de publicação: 2003-10-21

Ementa:
Agravo regimental. Intempestividade. Enfermidade dermatológica, sem
 demonstração de que o profissional ficou impossibilitado até mesmo
de substabelecer o mandato, não se constitui em motivo de força
maior de que trata o § 4º, do art. 798 do CPP. Precedentes.
Intempestividade reconhecida. Ademais, a questão de fundo, é de
natureza infraconstitucional (Súmula 524), insuscetível de reexame
no recurso extraordinário